Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE DADOS DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os dados constantes do processo originário informam que a parte exequente intentou várias formas de encontrar ativos da parte agravada, contudo, as medidas até então adotadas se mostraram insuficientes para fins de obtenção da integralidade do crédito perseguido.
2. Considerando a admissibilidade jurisprudencial de penhora de parte do salário do devedor e face ao esgotamento das medidas até então adotadas, mostra-se cabível, à luz do princípio da cooperação contido na norma processual, o deferimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com vistas à obtenção de dados relativos a eventuais vínculos empregatícios da parte executada, de modo a ensejar efetividade ao processo executivo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.